Tribunal: TJSP
Processo: 2122750-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão, total ou parcial, da execução fiscal. Alegação de necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da ação anulatória, em que se questiona o caráter confiscatório da multa punitiva, fixada em patamar superior a 100% do tributo devido. Inadmissibilidade. Suspensão da execução que ensejaria a suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão, total ou parcial, da execução fiscal. Alegação de necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da ação anulatória, em que se questiona o caráter confiscatório da multa punitiva, fixada em patamar superior a 100% do tributo devido. Inadmissibilidade. Suspensão da execução que ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem deposito judicial do respectivo valor. Violação ao artigo 151, I, do CTN, c.c. Súmula no 112, STJ. Decisão liminar proferida na ação anulatória, e confirmada na sentença, que determinou a suspensão da exigibilidade da multa apenas em relação ao montante que excedesse a 100% do valor atualizado do imposto devido. Inexistência nos autos de elementos que demonstrem que a Fazenda do Estado tenha recalculado a multa em patamar superior ao determinado judicialmente. Ausência de motivos para a revogação da decisão que homologou os cálculos retificados pela FESP, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Agravo a que se nega provimento.